Tribunal: TJDFT
Processo: 0720750-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720750-69.2021.8.07.0003 RECORRENTE: DAMIAO SOARES BARBOSA RECORRIDO: BLUE SERVICOS CADASTRAIS E DE COBRANCA EIRELI, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, MF SILVA INFORMACOES CADASTRAIS - ME, BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE ANULAÇÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIROS. TRANSFERÊNCIA ILÍCITA. FATO DE TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS BANCOS E FRAUDADORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DE EMPRÉSTIMO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO GRUPO ECONÔMICO FRAUDADOR. SENTENÇA ALTERADA. 1. Fica caracterizada a relação de consumo entre as partes, sendo aplicável, em regra, a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade. 3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. 4. Demonstrada as hipóteses de excludentes de responsabilidade do §3o do art. 14 do CDC, as instituições financeiras não respondem pelo dano causado por delito praticado por terceiro com equivocada colaboração do consumidor. 5. Pautado pelo princípio do pacta sunt servanda e diante da licitude da contratação do empréstimo sem qualquer indício ou comprovação de conduta abusiva por parte do Banco, não cabe ao Poder Judiciário interferir na referida relação jurídica, estando ausente o suposto dano material. 6. No tocante aos danos morais, tem-se que a sua caracterização demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade. 7. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO BMG PROVIDO. RECURSO MF SILVA PROVIDO. RECURSO AUTOR NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 166, 169, 171, todos do Código Civil, defendendo a ilicitude do negócio jurídico; b) artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), apontando erro na distribuição dos ônus probatórios; c) artigos 7o e 25, ambos do CDC, aduzindo que a responsabilidade civil do banco em razão de fraude tem natureza objetiva, à luz da teoria do risco-proveito; d) artigos 14, 18, 39 e 51, todos do CDC, indicando falha na prestação do serviço, pois a fraude envolvendo a portabilidade de seu mútuo foi perpetrada por empresa com acessão ao sistema bancário e de posse de seus dados pessoais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 14, 18, 39 e 51, todos do CDC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre a matéria, o STJ tem posicionamento majoritário no sentido de que “não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). (...) O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.” (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009